Tribunal: TJDFT
Processo: 0716381-59.2022.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIOS NÃO ADMINISTRADORES. OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO. CULPA RECÍPROCA. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. APLICABILIDADE. ROYALTIES E FUNDO PROMOCIONAL. PREVISÃO CONTRATUAL. VALORES DEVIDOS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial.
2. A personalidade jurídica da apelada não se confunde com a dos seus sócios (CC, art. 49-A). O fato dos sócios terem assinado o pré-contrato de implantação da unidade franqueada não determina, por si só, a responsabilidade pelas obrigações contratuais firmadas no ajuste celebrado pela pessoa jurídica.
3. Os contratos de franquia caracterizam-se quando “um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador [...]” (Lei no 13.966/2016, art. 1o).
4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). As provas confirmaram as violações contratuais praticadas pela autora, o que permite a rescisão contratual e aplicação da multa contratual, prevista na cláusula penal.
5. Tendo a unidade de franquia obtido faturamento, são devidos os pagamentos dos royalties e do fundo promocional do período à franqueadora, conforme previsão contratual.
6. Havendo sucumbência recíproca, o pagamento dos honorários advocatícios deve ser distribuído de forma proporcional. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.